Tribunal: TCU
Processo: 011.997/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do ente municipal, imputando-lhe o débito apurado nos autos, em razão de irregularidades apuradas pelo Denasus no cadastro de médicos do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde  SCNES, no âmbito do Programa da Estratégia Saúde da Família durante o exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Município de Batalha/PI contra o Acórdão 7551/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.